Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-21.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-21.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 700.724.954-05 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E
MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL
–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA
APRESENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – REGULAÇÃO DO SINISTRO NA ESFERA ADMINISTRAT
I
VA COMPROVADO – INÉRCIA DA SEGURADORA – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA PAGAMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO
–

PRETENSÃO RESISTIDA
CARCATERIZADA
–

INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO
–

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a realização do pedido administrativo com a devida regulação do sinistro e a inobservância ao prazo de trinta dias para pagamento da indenização securitária ou negativa de cobertura
,
resta comprovada a pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa
,
o que justifica a intervenção
do Poder Judiciário
, pois caracterizado
o interesse de
agir
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JO
Ã
O PAULO SILVA DO NASCIMENTO

contra a sentença que, nos autos da

Ação de Indenização Securitária c/c Dano Moral
,

ajuizada em face d
a

UNIMED SEGURADORA S/A
,

indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC/15 e, consequentemente,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, consoante o
artigo 481, inciso I, do
códex
,
com a condenação da parte autora ao pagamento das
custas
processuais
, observada a concessão da gratuidade de justiça. Sem
honorários advocatícios
por não ter ocorrido a
angularização
processual
(ID
199883166
).

Em síntese, defende a parte apelante em suas
razões recursais (ID
199883167
) q
ue
o juízo condutor do feito
,
ao receber a petição inicial
,

determinou a intimação da parte autora para
apresentação de documento capaz de comprovar o indeferimento da indenização pleiteada na via administrativa
.

Aduz que não foi possível atender
à
determinação judicial já que realizou o pedido administrativo para recebimento da indenização securitária, tendo ocorrido a regulação do sinistro para cobertura por invalidez permanente por acidente, processo administrativo de no 1009323003753, porém
,
até o presente momento não recebeu nenhum posicionamento da seguradora.

Defende que o indeferimento da petição inicial não se mostra adequado já que a busca pela prestação jurisdicional
não
está condicionada ao esgotamento da via administrativa, bastando apenas que o segurado demonstre
ter realizado o pedido administrativo diretamente à seguradora, como na hipótese dos autos.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida
, determinando-se
o
regular
prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não se pode olvidar que o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade de recurso à via judicial, pois a Seguradora não tem obrigação de conceder benefícios de ofício, sem que nenhum pedido lhe tenha sido dirigido.

No caso dos autos, se foi devidamente comprovada a postulação administrativa pela parte recorrente (ID

199883152
;
199883156
e

;
199883161
) quedando-se inerte a Seguradora até a presente data, não pode referida inércia ser transferida para parte interessada, sob pena de aí sim caracterizar afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Oportuno destacar que eventual lesão a direito a demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional decorrerá tanto do indeferimento total ou parcial do pedido, como também da excessiva demora em sua apreciação pela Seguradora, como ocorreu no caso em análise.

Destarte, se o pedido de indenização foi dirigido
à seguradora como comprova a documentação existente nos autos
,
e não houve a
apreciação
do pedido
no prazo legal pela seguradora, a propositura da ação
mostra-se necessária por ser a única forma de a parte conseguir alcançar o direito perseguido
diante da inércia da seguradora
.

Isso porque, o sinistro foi comunicado à seguradora em 02/05/2023
,

conforme
aviso de sinistro de ID 199883152.

O e-mail enviado pela seguradora ao apelante, datado de 01/06/2023, demonstra que
a seguradora solicitou a entrega de alguns documentos para andamento do processo administrativo
(ID 199883155).

Por sua vez, o documento de ID 199883161
comprova que houve a entrega de toda documentação pelo segurado, com a conclusão do processo administrativo em 03/08/2023,
conforme imagem abaixo:

Desse modo, constata-se que a parte
apela
nte demonstrou o interesse de agir
, motivo pelo qual a
anulação
da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO
DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento
administrativo Comprovado
o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019,
Publicado
no DJE 08/02/2019).
(
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma –
AgRg
no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”
Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).
(
g.n
.).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024